Tribunal: TJES
Processo: 5022972-27.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022972-27.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON PINTO MANSUR e outros

APELADO: SABRINA LOZER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E NASCIMENTO DE NOVO FILHO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AUTOMÁTICA DO ENCARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por
JEFFERSON PINTO MANSUR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Serra, que
julgou improcedente
pedido de revisão de alimentos formulado em desfavor de seu filho menor
G.L.M.
. O apelante pretende a
redução do percentual de 40% sobre o salário-mínimo
para
15% de sua remuneração
, ou 15% do salário-mínimo vigente em caso de desemprego ou trabalho autônomo, sob o argumento de ter constituído nova família, com outros filhos e um neto sob seus cuidados, e de estar desempregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se a constituição de nova família, o nascimento de novos filhos e a alegação de desemprego são circunstâncias aptas a justificar a redução da pensão alimentícia devida ao filho
, à luz do binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos decorre do dever de sustento, intrínseco ao poder familiar e fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, devendo observar o equilíbrio entre a
necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante
.

A
mera constituição de nova família
ou o
nascimento de novos filhos
não enseja, por si só, a redução automática dos alimentos fixados em favor de prole anterior, cabendo ao alimentante comprovar
alteração efetiva e relevante de sua capacidade econômica
, o que não ocorreu no caso concreto.

O recorrente não apresentou
prova robusta do alegado desemprego
ou da diminuição significativa de seus rendimentos, não bastando mera alegação em sede recursal.

A
obrigação avoenga
é de caráter
subsidiário e complementar
, não podendo ser invocada para reduzir a pensão devida ao filho, sobretudo quando inexistem provas de incapacidade dos pais do neto para prover-lhe o sustento.

O valor fixado em
40% do salário-mínimo
mostra-se proporcional, considerando a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo que sua redução implicaria prejuízo injustificado à criança.

Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidada no sentido de que a constituição de nova família
não autoriza automaticamente
a minoração dos alimentos, impondo-se a comprovação concreta da alteração do binômio necessidade-possibilidade (STJ, AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP; AgInt no AREsp n. 1.814.860/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição de nova família e o nascimento de novos filhos não autorizam, por si sós, a redução dos alimentos fixados em favor de prole anterior.

A revisão da pensão alimentícia exige comprovação efetiva da alteração da capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

A obrigação avoenga tem natureza subsidiária e não afasta o dever primário do genitor de sustentar o filho menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e 226, § 7º; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.814.860/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.10.2021, DJe 17.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5022972-27.2023.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON PINTO MANSUR

APELADO:
G.L.M.

JU
IZ
: D
R.
FÁBIO GOMES E GAMA JÚNIOR

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEFFERSON PINTO MANSUR

em face de sentença proferida pelo Juízo de
Serra
–
2ª
Vara de Família, em AÇÃO
DE
REVISÃO DE ALIMENTOS
ajuizada
em desfavor de seu filho
G.L.M.
,
cujo
decisum
julgou
im
procedente a pretensão exordial.

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma,
que
“se vê obrigado a cuidar de filhos que residem consigo, bem como o seu neto”,

e que
“
possuía uma condição financeira melhor, contudo, houve mudanças fáticas que não foram devidamente observadas pelo Juízo: o desemprego”.

Neste viés,
pugna pela reforma da “
sentença determinando que o percentual a título de alimentos, devidos pelo genitor, ora apelante, seja fixado no importe de 15% (quinze por cento) de sua remuneração, no caso de vínculo empregatício, ou 15% (quinze por cento) do salário-mínimo vigente, no caso de estar desempregado ou trabalhando como autônomo”
.

C
ontrarrazões
apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Parecer da d.
Procuradoria de Justiça pelo
des
provimento recursal.

A
matéria devolvida a este colegiado consiste em analisar a adequação do valor
devido pelo apelante
a título de alimentos, especificamente se a constituição de nova família e o nascimento de um novo filho
e neto
pelo alimentante são circunstâncias aptas a justificar a redução do encargo alimentar de 4
0
%
sobre o salário mínimo
para
15
% de
sua remuneração ou sobre o salário mínimo em caso de desemprego ou trabalho autônomo
.

Como é cediço, a obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos assenta-se no dever de sustento material, ínsito ao poder familiar e alicerçado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar. A sua fixação, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, deve pautar-se pelo binômio necessidade-possibilidade, buscando um equilíbrio justo entre as necessidades de quem pleiteia e os recursos de quem provê.

No caso vertente
,
e
m suas razões recursais, alega
o recorrente
que a constituição de nova família e o nascimento de outr
os
filh
os
teriam reduzido sua capacidade contributiva,
além da condição recente de avô
. Contudo, tal argumento, desacompanhado de prova robusta da efetiva alteração de suas possibilidades, não merece prosperar.

Aliás, a mera argumentação de desemprego trazida apenas em grau recursal também não se mostra suficiente a tal desiderato.

Como
muito
bem consignado em sentença, ratifico o excerto que
explicita a intelecção de que
“O autor, de fato, é pai de mais três filhos. Todavia, dois desses filhos já existiam por ocasião do acordo cuja revisão se pretende. Um dos filhos, portanto, nasceu após o acordo. Mas, embora com oportunidade para tanto, não fez prova de que houve EFETIVA (destaque proposital) redução da sua capacidade de prestar alimentos. O fato de ter se tornado pai de mais um filho, notadamente em nome da paternidade responsável que é desejada pela sociedade, não implica na conclusão de que as condições do autor pioraram, já que o esperado é que o novo filho, agora com três anos, tenha sido objeto de planejamento, inclusive financeiro. Sobre a existência de um neto, ressalto que a obrigação avoenga realmente existe, porém em caráter complementar e subsidiário. E não há qualquer prova de que os pais do neto do autor não tenham condições de sustentar o herdeiro etc. E mais, a obrigação avoenga contempla todos os avós!”.

Neste esteira, a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a formação de novo núcleo familiar, por si só, não constitui causa automática para a minoração de alimentos devidos à prole anterior.
A paternidade responsável impõe ao genitor o dever de adequar seu orçamento à nova realidade, sem que isso implique em prejuízo ao sustento dos filhos preexistentes.

Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes. 3. A reanálise do binômio da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado pressupõe enfrentar o quadro fático delineado na instância ordinária, o que é vedado nesta via recursal extrema, vocacionada à discussão eminentemente jurídica, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO NÚCLEO FAMILIAR, INCLUSIVE COM O NASCIMENTO DE NOVO FILHO. REDUÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR DOS ALIMENTOS DA PROLE DO RELACIONAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PRETENSÃO DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1.
A constituição de nova família ou o nascimento de novos filhos não afasta a necessidade de demonstração da alteração do binômio necessidade do alimentando em face da possibilidade do alimentante para revisão do valor dos alimentos fixado para a prole de relacionamentos anteriores. Precedentes.

2.
No caso, o TJDFT concluiu que a condição econômico-financeira do genitor é suficiente para manutenção da pensão alimentícia de seu primeiro filho nos moldes fixados e o custeio das despesas de seu novo filho e núcleo familiar, ambos em padrão similar, de modo que improcedente o pedido de redução do valor dos alimentos. A revisão dessa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.
3.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (STJ; AgInt no AREsp n. 1.814.860/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

A aplicação de tais precedentes ao caso concreto é direta e inafastável. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alteração de sua capacidade financeira para pior.
Aliás, depreende-
s
e do feito que “
nos últimos tempos, trabalhou para um salário bruto superior ao valor de dois salários mínimos e, ainda assim, seguiu pagando a pensão como se estivesse sem vínculo empregatício”.

Não suficiente, conforme bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça, “
a diminuição da renda não é argumento hábil absoluto para que os alimentos sejam reduzidos ou inadimplidos, pois, o valor dos alimentos, conforme se sabe, não é apenas resultado da possibilidade do alimentante, mas depende também da aferição da necessidade dos alimentandos e da proporcionalidade entre estes; ainda mais quando não se está comprovado satisfatoriamente a aludida diminuição da renda do alimentante
”.

Dessa forma, o percentual de 4
0
% d
o salário mínimo
, mostra-se razoável e proporcional, porquanto busca atender, ainda que de forma diminuta, às múltiplas necessidades do
menor apelado
, sem olvidar da capacidade contributiva do alimentante. Reduzir tal valor significaria impor um ônus desproporcional à genitora e, em última análise, ao próprio filho, em detrimento do padrão de vida
mínimo
que lhe deve ser assegurado.

Posto isto,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.